Tribunal: TJDFT
Processo: 0748832-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0748832-51.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: HENRIQUE DAS NEVES PEREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.450.100 RG, Relatora Ministra ROSA WEBER, reconheceu a existência de repercussão geral (Tema 1267), nos termos a seguir: “CONSTITUCIONAL E PENAL. INDULTO NATALINO. ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ART. 84, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . OBSERVÂNCIA AOS LIMITES MATERIAIS DO TEXTO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE QUANTO À COMPATIBILIDADE DO ART. 5 o DO DECRETO 11.302/2022 COM A CARTA POLÍTICA. ADI 7.390/DF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA . 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 2. Repercussão geral reconhecida. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada.” Malgrado a eminente Ministra Relatora não tenha se valido do disposto no art. 1.035, § 5o, do CPC (“Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”), por cautela, tenho que o presente feito deve ser suspenso até pronunciamento definitivo do STF a respeito da temática. Não se olvide dos efeitos práticos da prolação de julgamento, por esta 3a TCrim, contrário à posição a ser adotada pelo STF. Nesse quadro, considerando a possibilidade, em tese, de concessão do indulto ao agravante, suspendo o processo até julgamento definitivo do RE 1450100 RG. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador